Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

A Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA requereu  “a transferência de domicílio  (...) do endereço situado a AVENIDA T-9, Q. 16, L. 26, N. 602 - SETOR MARISTA - CEP: 74150300, GOIANIA GO, para o endereço SQN 103, Bloco F, Ap. 501 Asa Norte – CEP 70732060, Brasília DF”. (eDoc. 1.120).
Alegou, ainda, que “na data de 18/11/2025  (...) fora removido para Brasília estando pois no prazo de “trânsito” (tempo concedido legalmente para apresentar-se em nova lotação designada)”. 
Para comprovar o novo endereço, juntou boletim de serviço publicado pelo Exército Brasileiro, contendo a autorização para permissão de uso do imóvel (eDoc. 1.121).
É o relatório. DECIDO.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, a ser cumprida em seu endereço residencial.
Ocorre que, a Defesa do requerente informou a transferência do réu para Brasília/DF, no âmbito do Exército Brasileiro.
Do exame da documentação apresentada, verifico que o requerente apresentou documentação hábil a comprovar o novo endereço (eDoc. 1.121).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a mudança de endereço do réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, na SQN 103, Bloco F, Apartamento 501, Asa Norte, Brasília/DF, para cumprimento da prisão domiciliar.
OFICIE-SE à Diretoria-Geral de Polícia Penal  (DGPP) do Estado de Goiás, por meio da Seção Integrada de Monitoração Eletrônica (SIME), e ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME/SEAPE/DF, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente